Tribunal: TJSP
Processo: 0138468-60.2008.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CORPO ESTRANHO (CÁPSULA) DESCONHECIDO ENCONTRADO NO INTERIOR DE GARRAFA DE REFRIGERANTE LACRADA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE AO DESLINDE DO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. AQUISIÇÃO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA DOCUMENTALMENTE. DANO MORAL AUSENTE. BEBIDA NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CORPO ESTRANHO (CÁPSULA) DESCONHECIDO ENCONTRADO NO INTERIOR DE GARRAFA DE REFRIGERANTE LACRADA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE AO DESLINDE DO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. AQUISIÇÃO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA DOCUMENTALMENTE. DANO MORAL AUSENTE. BEBIDA NÃO CONSUMIDA. GARRAFA SEQUER ABERTA. POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DA INGESTÃO INCONSCIENTE DO OBJETO QUE NÃO ULTRAPASSARAM O CAMPO HIPOTÉTICO. FATOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS INAPTOS A PROVOCAR INTENSA ANGÚSTIA, DESMEDIDA AFLIÇÃO, SOFRIMENTO INCOMENSURÁVEL, GRAVE LESÃO À HONRA OU À IMAGEM, IMPORTANTE ABALO PSÍQUICO ETC. EVENTUAL RESPONSABILIDADE CRIMINAL OU ADMINISTRATIVA DAS EMPRESAS QUE SE APURA ALGURES. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0138468-60.2008.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO LOUZADO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COCA
COLA INDUSTRIA LTDA e SPAL INDUÍSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0138468-60.2008.8.26.0002 -Voto no 2144
2
VOTO no: 2144
APELAÇÃO no: 0138468-60.2008.8.26.0002 (2)
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE: CARLOS EDUARDO LOUZADO DE CASTRO
APELADAS: COCA COLA INDÚSTRIA LTDA. e SPAL INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO
MATERIAL
E
MORAL.
CORPO
ESTRANHO
(CÁPSULA)
DESCONHECIDO
ENCONTRADO
NO
INTERIOR
DE
GARRAFA
DE
REFRIGERANTE
LACRADA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO NÃO
VERIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE
AO
DESLINDE
DO
CASO
CONCRETO.
DANO
MATERIAL
NÃO
PROVADO.
AQUISIÇÃO
DO
PRODUTO
NÃO
DEMONSTRADA
DOCUMENTALMENTE. DANO MORAL AUSENTE.
BEBIDA NÃO CONSUMIDA. GARRAFA SEQUER
ABERTA.
POSSÍVEIS
CONSEQUÊNCIAS
DA
INGESTÃO INCONSCIENTE DO OBJETO QUE NÃO
ULTRAPASSARAM O CAMPO HIPOTÉTICO. FATOS
EFETIVAMENTE
OCORRIDOS
INAPTOS
A
PROVOCAR
INTENSA
ANGÚSTIA,
DESMEDIDA
AFLIÇÃO,
SOFRIMENTO
INCOMENSURÁVEL,
GRAVE
LESÃO
À
HONRA
OU
À
IMAGEM,
IMPORTANTE ABALO PSÍQUICO ETC. EVENTUAL
RESPONSABILIDADE
CRIMINAL
OU
ADMINISTRATIVA DAS EMPRESAS QUE SE APURA
ALGURES. DESPROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 216/221, datada de 12 de agosto de
2016, relatório adotado, julgou improcedente o pedido inicial e infligiu ao autor a
sucumbência, com verba honorária em dez por cento do valor da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Apela o vencido. Sustenta cerceamento, ante o julgamento
da lide sem prévia fase instrutória. Requereu perícia, imprescindível à aferição do que
se tratava o corpo estranho constante da bebida e se houve ou não violação do lacre do
vasilhame. A r. sentença deixou de observar o art. 8o do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0138468-60.2008.8.26.0002 -Voto no 2144
3
Consumidor, que institui que o fornecedor não pode comercializar produtos que
coloquem em risco a saúde do consumidor. Relação de consumo, a responsabilidade das
rés é objetiva e solidária, visto que são fabricante e distribuidora do refrigerante. No
interior da garrafa existia cápsula típica de armazenamento e transporte de cocaína, o
que provocou grande repulsa no apelante, já que a bebida foi adquirida para ser dada a
seu filho. Ainda que o menor não a tenha ingerido, deve ser observada a teoria do risco,
que impõe o dever de reparar àquele que expõe terceiros a perigo. “Quando o fabricante
de produto alimentício coloca no mercado de consumo uma mercadoria imprópria para
o consumo, contendo substância tóxica ao organismo humano, não se trata de mero
aborrecimento, mas de risco concreto à saúde, ainda que não haja ingestão”.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória para reparação de alegados
danos material e moral decorrentes de descoberta de corpo estranho em vasilhame de
refrigerante da marca Coca Cola. O apelante afirma que o refrigerante se destinava a seu
filho e que o objeto se assemelhava, segundo colegas, a uma cápsula comumente
utilizada para transporte de cocaína. Invoca os institutos protetivos da legislação
consumerista e a possibilidade de grave dano ao infante, caso tivesse ingerido o líquido,
para erigir a pretensão reparatória. Diz que a descoberta da cápsula e de resquícios de
“uma substância branca no ápice” dela lhe trouxeram “constrangimento, pavor e
indignação” (fls. 03).
Nestes lindes, merece ser rejeitada a preliminar porque sob
nenhum prisma se cogita de cerceamento por julgamento da lide no estado atual, mesmo
tendo as partes formulado pedidos de produção de prova técnica.
O Código de Processo Civil consagra o sistema da
persuasão racional, pelo qual o magistrado, destinatário da prova, procederá ao
julgamento caso entenda já suficientes os elementos até então constantes dos autos.
Nesta senda, a dilação probatória se mostraria não só inútil, mas contrária à celeridade -
e, in casu, realmente os elementos de convicção que estão disponíveis, ou que deveriam
estar (art. 396 do Código de Processo Civil de 1973; art. 434, caput, do diploma de
2015), permitem a exata solução de mérito da controvérsia.
Senão vejamos.
No concernente ao dano material, o valor alegadamente
despendido para aquisição do refrigerante não foi comprovado de nenhuma forma. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0138468-60.2008.8.26.0002 -Voto no 2144
4
houve a apresentação - em fase postulatória, sob pena de preclusão (repiso as
disposições legais acima referidas) - de cupom fiscal ou de outro indicativo da compra.
O dano moral é inocorrente.
Não se afasta a potencial gravidade ínsita à existência de
corpo estranho em alimento livremente comercializado. Eventual ingestão involuntária
de substância desconhecida e/ou invólucro plástico, por óbvio, pode infligir danos de
mais de uma ordem ao consumidor.
Entretanto, no contexto dos autos, a bebida não foi
consumida, a garrafa sequer chegou a ser aberta, e tudo ficou no campo hipotético das
cogitações e suposições. Logo, correto inferir que os eventos em liça não caracterizam a
chamada dor d'alma, porquanto inaptos a provocar intensa angústia, desmedida aflição,
sofrimento incomensurável, grave lesão à honra ou à imagem, importante abalo
psíquico etc.; então, não tem lugar a almejada indenização por prejuízos imateriais,
afinal não configurados.
Desse teor, confiram-se, exemplificativamente, TJSP, 28a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1009307-26.2018.8.26.0132; TJSP, 35a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1000646-08.2017.8.26.0160; TJSP, 36a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 1003821-47.2014.8.26.0020; TJSP, 10a
Câmara de Direito Privado: Apelação no 0000102-28.2010.8.26.0404.
Daí que o Juízo a quo bem firmou na r. sentença, em
fundamentação ora ratificada (RITJSP, art. 252), que “a constatação da existência de
corpo estranho em uma garrafa de refrigerante não consumida não é capaz de gerar
indenização por dano moral.
No caso vertente, existe, em tese, responsabilidade do
fabricante, a merecer sanções administrativas e, eventualmente, penais, pois existe o
ato ilícito, mas não dano. O que não se cogita é o pagamento de indenização por danos
que não ocorreram. Nem o autor, nem seu filho, ingeriram o refrigerante. Portanto,
decorre que se mostra manifestamente inviável indenizar dano moral pelo fato do autor
encontrar um objeto estranho no interior da uma garrafa de refrigerante, mas sem a
ocorrência de ofensa à incolumidade física e/ou psíquica da pessoa.
Isso porque, conforme se depreende da inicial, a bebida
não chegou a ser consumida, de forma que não restou lesado nenhum interesse
jurídico, mas tão somente, houve um mero sentimento subjetivista exacerbado e
unilateral que não foram capazes de gerar dano extrapatrimonial apto a causar um
abalo significativo na esfera psíquica do homem médio, pena de enriquecimento sem
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0138468-60.2008.8.26.0002 -Voto no 2144
5
Nesse sentido:
'Recurso
especial
direito
do
consumidor.
Responsabilidade civil. Presença de corpo estranho em alimento. Embalagem de
refrigerante lacrada. Tecnologia padronizada. Ausência de ingestão. Dano moral
inexistente. Mero dissabor. Âmbito individual. 1. Cuida-se de demanda na qual busca o
autor a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes da aquisição de refrigerante contendo inseto morto no interior da
embalagem. 2. No âmbito da jurisprudência do STJ, não se configura o dano moral
quando ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em
virtude da presença de objeto estranho no seu interior, por não extrapolar o âmbito
individual que justifique a litigiosidade, porquanto atendida a expectativa do
consumidor em sua dimensão plural. 3. A tecnologia utilizada nas embalagens dos
refrigerantes é padronizada e guarda, na essência, os mesmos atributos e as mesmas
qualidades no mundo inteiro.4. Inexiste um sistemático defeito de segurança capaz de
colocar em risco a incolumidade da sociedade de consumo, a culminar no desrespeito à
dignidade da pessoa humana, no desprezo à saúde pública e no descaso com a
segurança alimentar. 5. Recurso especial provido' (STJ - REsp1395647/SC, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014,
DJe19/12/2014).
Assim, inexistindo circunstância excepcional que colocou
o consumidor em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano
moral a ser reparado” (fls. 219/220).
De resto, o fabricante e o fornecedor que permitem tal
exposição estão em tese sujeitos a responsabilização administrativa e/ou criminal, a se
espiolhar nos foros próprios, por iniciativa e sob a condução das correlatas autoridades
ou órgãos de defesa do consumidor - o que, aliás, já se viabilizou na origem (fls. 21) -,
em nada interferindo no antes considerado.
Proponho seja DESPROVIDA a apelação.
Majoram-se para quinze por cento do valor da causa os
honorários advocatícios sucumbenciais cometidos ao autor em 1a Instância, presente o
trabalho acrescido nesta sede (art. 85, § 11, do atual Código de Processo Civil). Repisa-
se em seu prol, porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-
se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do
feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0138468-60.2008.8.26.0002 -Voto no 2144
6

CARLOS GOLDMAN
RELATOR